Tribunal: TJBA
Processo: 8047261-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8047261-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: SOLIDUS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA

Advogado(s):
SILVANA SAMPAIO GONCALVES, FABIO BASANEZ ALELUIA COSTA

EMBARGADO: DEBORA MODESTA PACHECO e outros (5)

Advogado(s):
HELEN DA SILVA CASTRO, RENATA BARREIRO SALES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO APELO D
A
EMBARGA
NTE
.

RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO
. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.

ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8047261-98.2023.8.05.0001
, figurando como embargante
SOLIDUS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA
e como embargad
a

DEBORA MODESTA PACHECO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA